Tribunal: TJDFT
Processo: 0718434-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718434-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WENDELL BRUNO FARIAS DE ANDRADE IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando a petição de ID 46900303, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que seja realizado peticionamento relativo a desistência do presente writ. Brasília, 19 de maio de 2023 17:22:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador